Tribunal: TCU
Processo: 006.177/2024-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao Município de Palmeira dos Índios/AL na modalidade fundo a fundo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE), instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor do Fundo Municipal de Saúde de Palmeira dos Índios/AL, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao município, na modalidade fundo a fundo. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 8o, caput , e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em: 9.1. reconhecer a incidência da prescrição intercorrente das pretensões ressarcitória e punitiva do TCU e arquivar estes autos; 9.2. comunicar esta decisão ao responsável.